Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722176-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA ELIZABETH CALDAS LEAL AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA ELIZABETH CALDAS LEAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no : 0705870-85.2025.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor do DIRETOR GERLA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ORDAGEM DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 72505615), afirma que o ato coator impugnado é o não reconhecimento da prescrição das multas de trânsito pela autoridade coatora. Informa que as decisões administrativas foram proferidas em 23/04/2024, 28/04/2025 e 29/04/2025, sendo que o Mandado de Segurança foi interposto em 15/05/2025, o que demonstra que entre a ciência do ato coator e a data da impetração é inferior aos 120 dias, previstos no art. 23, da Lei 12.016/2009. Menciona que o juízo de origem incorreu em equívoco, pois a agravante não está questionando as próprias multas de trânsito lavradas entre 2017 a 2019, mas o ato administrativo que não reconheceu a prescrição. Defende que o ônus de comprovar que foram adotadas medidas para cobrar as multas é da agravada. Verbera que não houve decadência. Aduz que a dívida decorrente de multa de trânsito, por não possuir natureza tributária, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do decreto n.o 20.910/32. Defende que a prescrição é matéria de ordem pública. Afirma que a prescrição ocorreu no caso em comento. Alega que deve ser concedido efeito suspensivo, uma vez que o veículo foi apreendido em decorrência das multas existentes, que se encontram prescritas. Aduz, ainda, que o bem poderá ser levado a leilão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que o Distrito Federal informou no ofício de ID 238399885, na origem, que todas as multas, objeto da análise da prescrição, já foram devidamente pagas pelas credoras. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre o pagamento das multas. Deverá esclarecer, ainda, se o veículo continua apreendido. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora